Tribunal: TJES
Processo: 5001658-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subteto Salarial
Data de julgamento: 2020-09-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50016587720208080000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADA
:
MARILIA VILLELA DE MEDEIROS MIGNONI

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: CONSTITUCIONAL –
PROCESSUAL CIVIL – PERCEPÇÃO DE
PROVENTOS E PENSÃO POR MORTE –
POSSIBILIDADE -
TETO REMUNERATÓRIO (ABATE-TETO) - INCIDÊNCIA DE FORMA ISOLADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

N
ão há, em casos como tais, que tratam de benefícios previdenciários, qualquer óbice para fins de concessão de pleitos formulados em sede de antecipação de tutela.
À
luz dos preceitos da
S
úmula nº 729 do Supremo Tribunal Federal, a decisão proferida na ADC nº 4 – que declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.494⁄1997
– não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.

2.
N
ão há perigo de irreversibilidade haja vista que os valores discutidos poderão ser cobrados em caso de improcedência da demanda instaurada na instância antecedente.

3.

É
legítima a acumulação de proventos de aposentadoria de servidor público com pensão por morte de cônjuge
falecido,
também servidor público,
e
o teto constitucional deve incidir isoladamente sobre cada uma destas verbas.
Precedentes.

4.
P
ossível a concessão d
a tutela jurisdicional d
e forma sumária, excepcionando o contraditório, à luz dos preceitos do art. 9º, inciso I, do CPC.

5.

Recurso conhecido e improvido.
Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001658-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO:
MARILIA VILLELA DE MEDEIROS MIGNONI
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO – IPAJM -,

manifestando irresignação em face da decisão exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da ação originária ajuizada por
MARILIA VILLELA DE MEDEIROS MIGNONI
, deferiu o pedido formulado em sede de tutela de urgência para determinar que
o
agravante se abstenha de efetivar descontos juntos aos valores auferidos pela agravada – somatório dos valores oriundos de proventos e pensão - a título do denominado “abate teto”, devendo aplicar o teto remuneratório sobre o valor individual de cada benefício.

Aduz o agravante, em síntese, que não é possível o acolhimento do pedido formulado na instância antecedente, em sede de cognição prévia, seja pelo intenso prejuízo remetido aos cofres do instituto; pela irreversibilidade do provimento, e pelo fato de que a aplicação do teto encontra respaldo na ordem Constitucional vigente, de maneira que almeja a imediata suspensão da decisão objurgada.

Decisão prévia prolatada cujos termos tiveram o condão de negar o efeito suspensivo pretendido.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

É o relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

VOTO – MÉRITO -

Sr. Presidente, ilustres Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO – IPAJM -,

manifestando irresignação em face da decisão exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da ação originária ajuizada por
MARILIA VILLELA DE MEDEIROS MIGNONI
, deferiu o pedido formulado em sede de tutela de urgência para determinar que o agravante se abstenha de efetivar descontos juntos aos valores auferidos pela agravada – somatório dos valores oriundos de proventos e pensão - a título do denominado “abate teto”, devendo aplicar o teto remuneratório sobre o valor individual de cada benefício.

Aduz o agravante, em síntese, que não é possível o acolhimento do pedido formulado na instância antecedente, em sede de cognição prévia, seja pelo intenso prejuízo remetido aos cofres do instituto; pela irreversibilidade do provimento, e pelo fato de que a aplicação do teto encontra respaldo na ordem Constitucional vigente, de maneira que almeja a imediata reforma da decisão objurgada.

Pois bem. Como nos dizeres de CHIOVENDA,
“Ideal que entre a violação do direito e seu restabelecimento não mediasse tempo e não fosse necessário empregar recursos. Por conseguinte, o processo deve dar, quando for possível, a quem tenha um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que ele tenha direito de conseguir “(...)”
.
1

In casu
, mesmo procedendo a análise do contexto fático descrito pelo recorrente, não detecto ausência de juridicidade na decisão impugnada.

Primeiramente destaco que não há, em casos como tais, que tratam de benefícios previdenciários, qualquer óbice para fins de concessão de pleitos formulados em sede de antecipação de tutela. À luz dos preceitos da Súmula nº 729, do Supremo Tribunal Federal, a decisão proferida na ADC nº 4 – que declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.494⁄1997 – não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.

Também não há, a meu sentir, perigo de irreversibilidade, haja vista que os valores discutidos poderão ser cobrados em caso de improcedência da demanda instaurada na instância antecedente.

No que se refere ao reconhecimento do direito em sede de cognição rarefeita, constato judicialidade na decisão impugnada, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está relacionado com o fato de que fora reconhecida a repercussão geral da matéria atinente a (im)possibilidade de o teto remuneratório incidir isoladamente sobre provento de aposentadoria de servidor público acumulado com pensão por morte de cônjuge falecido, também servidor público, nos autos do Recurso Extraordinário n. 602584,
mas não fora determinada a suspensão da tramitação de feitos desta natureza, tampouco norteada definitivamente a reflexão jurídica da Corte Suprema em situações como a que ora se apresenta.

Mantenho, portanto, o entendimento que manifestei ao acompanhar o voto condutor exarado nos autos do AI n.
º 0036214-60.2016.8.08.0024,
de relatoria do preclaro Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ,
ementado da seguinte forma
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA POSSIBILIDADE. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA ISOLADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada quanto à inexistência de vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária, como ocorre na espécie. [...] (REsp 1646326⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21⁄03⁄2017, DJe 24⁄04⁄2017). II.
Sendo legítima a acumulação de proventos de aposentadoria de servidor público com pensão por morte de cônjuge finado e também servidor público, o teto constitucional deve incidir isoladamente sobre cada uma destas verbas.
(RMS 30.880⁄CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 20⁄05⁄2014, DJe 24⁄06⁄2014).

É o caso dos autos e também a reflexão jurídica externada no Supremo Tribunal Federal em inúmeros precedentes, como consignado na decisão impugnada.

Deixo de mencionar outros tantos julgados, por despiciendo que se perfaz, de maneira que sem outras delongas
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

1
Giuseppe
CHIOVENDA
. Instituições do Direito Processual Civil: As relações processuais; a relação de cognição. Tradução por Paolo Capitanio. Anotações de Enrico Tullio Liebman: Bookseller, 1998, vol. 1, 67).

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal):

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

ACÓRDÃO

EMENTA: CONSTITUCIONAL –
PROCESSUAL CIVIL – PERCEPÇÃO DE
PROVENTOS E PENSÃO POR MORTE –
POSSIBILIDADE -
TETO REMUNERATÓRIO (ABATE-TETO) - INCIDÊNCIA DE FORMA ISOLADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

N
ão há, em casos como tais, que tratam de benefícios previdenciários, qualquer óbice para fins de concessão de pleitos formulados em sede de antecipação de tutela.
À
luz dos preceitos da
S
úmula nº 729 do Supremo Tribunal Federal, a decisão proferida na ADC nº 4 – que declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.494⁄1997
– não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.

2.
N
ão há perigo de irreversibilidade haja vista que os valores discutidos poderão ser cobrados em caso de improcedência da demanda instaurada na instância antecedente.

3.

É
legítima a acumulação de proventos de aposentadoria de servidor público com pensão por morte de cônjuge
falecido,
também servidor público,
e
o teto constitucional deve incidir isoladamente sobre cada uma destas verbas.
Precedentes.

4.
P
ossível a concessão d
a tutela jurisdicional d
e forma sumária, excepcionando o contraditório, à luz dos preceitos do art. 9º, inciso I, do CPC.

5.

Recurso conhecido e improvido.
Unânime.

DECISÃO
à unanimidade, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.